Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-91.2022.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000558-91.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZINHA DE JESUS QUEIROZ - CPF: 240.509.201-82 (RECORRENTE), ALLESSANDRA BLOSFELD AGUIAR - CPF: 007.532.361-33 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ NO RESULTADO DO JULGADO. PROVA DISPE
NSÁVEL. PROVA DA ORIGEM DO CRÉDITO QUESTIONADO. GRAVAÇÃO EM ÁUDIO.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para pro
cessar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.

É dispensável a produção de prova pericial
contábil
, quando o seu resultado não influenciar no resultado do julgado.

2. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. A cobrança embasada em gravação de áudio, não impugnada, não caracteriza conduta ilícita.

3.
Não have
ndo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

4. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses pre
vistas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Não havendo nenhuma
das hipóteses
tipificadas e o intuito doloso não há caracterização da litigância de má-fé.

5. Recurso conhecido e provido.

6. Sem custas e honorários.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000558-91.2022.8.11.0004

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente:
BANCO BMG S.A.

Recorrido:
TEREZINHA DE JESUS QUEIROZ

Sessão de julgamento:
11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

TEREZINHA DE JESUS QUEIROZ ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO BMG S.A.

Sentença proferida no ID 173637455 e 173637462. Julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para reconhecer o ato ilícito praticado pela parte
reclamada ao realizar cobranças relativas a contrato não firmado pela parte reclamante. Declarou nulo o contrato de empréstimo objeto da ação. Condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e danos materiais
no valor de R$23.678,22. Condenou a parte reclamada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A parte reclamada interpôs recurso inominado no ID 173637464. Arguiu a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, além da incompetência do Juizado E
special para processar e julgar a demanda. Sustentou que não praticou ato ilícito, pois a cobrança do empréstimo é legítima e decorrente de contrato firmado entre as partes, conforme áudio apresentado com a contestação. Asseverou que foi realizado depósito
na conta bancária da parte reclamante no valor de R$15.842,00, o que justifica a cobrança realizada em sua folha de pagamento. Argumentou que ante a ausência de ato ilícito, não há se falar em danos morais, tampouco materiais. Informou que não houve má-fé
de sua parte, devendo ser afastada a condenação nesse sentido. Postulou seja reconhecida a nulidade da sentença, a incompetência do juízo, bem como afastada a condenação por litigância de má-fé. De forma subsidiária, requereu a reforma da sentença para ju
lgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte reclamante não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de
menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da c
ausa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE P
ERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desse
s requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

Em análise dos au
tos, verifica-se que não é necessária a produção de prova pericial contábilparaapurar quais valores são devidos à parte reclamante no caso de procedência do pedido, visto que o objeto da prova
não influenciará no julgamento
da demanda.

No caso concreto,
por não ser necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para le
gitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável
atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

Nesse sentido:

(...)
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
. (...)
Negativa de contratação e de existência d
e débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cart
ão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa
. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ô
nus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Dat
a de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

A parte reclamante alegou desconhecer a dívida cobrada pela parte reclamada, no valor mensal de R$926,39 (
ID
173639670
). Na petição inicial asseverou que jamais firmou contrato de cartão de
crédito e/ou empréstimo com a instituição financeira reclamada, bem como que nenhum valor foi depositado em sua conta bancária a fim de justificar as cobranças realizadas em sua folha de pagamento.

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos auto
s, mormente quanto ao
áudio de ligação telefônica
de atendimento em
call
center
, juntado no
ID
173637438
, nota-se que a parte reclamante confirmou a contratação do
saque de cartão de crédito
oferecido pela parte reclamada.

Ademais, não há nos autos prova d
e fato impeditivo, modificativo o
u
extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a sua legitimidade e que não há conduta ilícita por parte da instituição financeira reclamada.

Destaca-se também que, embora não tenha
sido produzida perícia para comprovar a autenticidade da voz da parte reclamante, no caso em exame, considero como autêntica a referida gravação, diante da
ausência de expressa e específica impugnação
(art. 411, inciso III, do CPC).

Além disso, ouvindo o
referido áudio, nota-se que foram identificados dados da parte reclamante (nome completo, parte do CPF, dados bancários para crédito do valor sacado) evidenciando a contratação.

Ressalto que foi apresentado, ainda, comprovante do depósito efetuado na conta
bancária da parte reclamante, no valor de R$15.842,00 (ID 173637442), documento esse que, de igual modo,
não foi impugnado pela parte reclamante
.

Relevante consignar
,
que a gravação telefônica não agride o direito à inviolabilidade e sigilo das comunicações telefônicas (art. 5º, inciso XII, CF), visto que se trata de gravação realizada por um dos interlocutores.

Neste sentido:

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCUSSÃO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. ILICITUDE. AFASTAMENTO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 211/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. É lícita a gravação telefônica realizada por um dos interlocutores, ainda que sem o consentimento do outro, sendo apta sua utilização no convencimento do juiz sentenciante. (...)
(STJ
AgRg
no
AREsp
721.244/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017,
DJe
07/06/2017)

Diante do contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legí
tima e não há conduta ilícita praticada.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I -
deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo t
emerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada jurisprudência
deste
Superior Tribunal de
Justiça, a

mera utilização

de recursos

previstos em

lei não
caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
o caráter

manifestamente infundado
do reclamo ou o dolo da parte
recorrente em

obstar o

normal trâmite
do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministr
o MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o
carátermanifestamenteprotelatório
da
atitude da
parte reclamada ou o seu dolo
em
obstar

o

normaltrâmite
do processo.

Vale ressaltar que o fato
de a
parte reclamada ter oposto embargos de declaração em face da sentença prolatada pelo juízo
a quo
, no presente caso, não evidencia litigância de má-fé, visto que essa apenas exerceu seu
direito de petição em razão de entender que a sentença não analisou todas as questões levantadas na contestação.

Por esta razão, merece acolhimento o pleito recursal para que seja afastada a condenação da parte reclamada por litigância de má-fé.

Tópicos
prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
pro
vimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes

os pedidos formulados na reclamação, bem como
afastar
a condenação da parte reclamada por litigância de má-fé.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023